Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707952-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA SILVA DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID 16687825. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$600,00, pelo desistente, na forma do art. 90 do CPC/2015. Remetam-se o processo ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L